Tribunal: TJSP
Processo: 1014922-10.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Sofre evidente abalo moral o consumidor que adquire imóvel para residir com sua família e não é informado, no ato da compra, de que na área externa deste haverá uma caixa de inspeção elétrica, cuja tampa toma considerável área do chão, causando impacto não só na estética do imóvel, mas em seu uso, eis que será

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Sofre evidente abalo moral o consumidor que adquire imóvel para residir com sua família e não é informado, no ato da compra, de que na área externa deste haverá uma caixa de inspeção elétrica, cuja tampa toma considerável área do chão, causando impacto não só na estética do imóvel, mas em seu uso, eis que será necessário franquear acesso a técnicos ao lugar para verificação, ainda que eventualmente. 2. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne inexpressivo. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido para julgar parcialmente procedente a ação quanto ao pedido de dano moral, fixado em R$15.000,00.